Tribunal: TJES
Processo: 5008301-19.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008301-19.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILA SAITH FERREIRA
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008301-19.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: DANILA SAITH FERREIRA

RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. NÍVEL IV CONFESSADO PELA PRÓPRIA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

(1).Trata-se de ação movida por
DANILA SAITH FERREIRA
em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL LTDA
, alegando, em síntese, que foi aprovada em concurso público que exigia certificação de pós-graduação lato sensu em Psicopedagogia Institucional V. No entanto, não foi enquadrada no nível correspondente, pois a instituição de ensino teria emitido o certificado com a omissão do indicativo "V". Em razão disso, afirma ter sofrido perdas salariais e danos morais. Diante dos fatos, requer a condenação da requerida ao pagamento das diferenças salariais desde a nomeação até a correção do certificado, bem como indenização por danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pleitos contidos na inicial.

(3). A requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim se que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(5). Da detida análise do contexto fático-probatório apresentado nos autos, constata-se que a própria requerente reconhece que o nível correto de seu enquadramento é o IV, e não o nível V, como inicialmente pleiteado para fins de recebimento da correspondente diferença salarial. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que assim dispôs: [...] Em que pese ela pretendesse ser enquadrada no nível V, ainda assim não seria possível, pois não passa despercebido que, mesmo depois da suposta correção do seu certificado de conclusão de curso, o nível consignado foi IV (ID 45490282). Esse fato, por si só, é suficiente para a rejeição da pretensão autoral. Vale dizer, que não deixei de observar a subversão do contexto pela requerente, por pretender impor à requerente o registro de um nível em sua certificação que não correspondia à realidade, sendo que a própria requerente confessa que o nível correto é o IV e não o V que pleiteia a correspondente diferença salarial alegada (lucros cessantes). Soma-se a isso ser descabida a pretensão da requerente obter diferenciais remuneratórios de um nível ao qual ela não pertence - o V, além de que a responsabilidade pelo pagamento das diferenças salariais é do órgão público a que a requerente está vinculada, que ela sequer comprovou ter feito o pedido administrativo ou de ter sido negado. [...]

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, incluída a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)